Tribunal: TJSP
Processo: 1002864-84.2021.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Condomínio. Herdeiro que ocupa o imóvel com exclusividade e não remete o valor proporcional para os demais. Ofensa aos artigos 1319 e 1326 do CC, sendo inadmissível que os condôminos que nada recebem paguem por "despesas de conservação" que aquele que usa da coisa com exclusividade afirma ter realizado. Necessidade de o condômino preterido ser previamente notificado da ocorrência e dos gastos

Ementa:
Condomínio. Herdeiro que ocupa o imóvel com exclusividade e não remete o valor proporcional para os demais. Ofensa aos artigos 1319 e 1326 do CC, sendo inadmissível que os condôminos que nada recebem paguem por "despesas de conservação" que aquele que usa da coisa com exclusividade afirma ter realizado. Necessidade de o condômino preterido ser previamente notificado da ocorrência e dos gastos respectivos para que seja definida sua responsabilidade (art. 1315 do CC). Provimento para julgar improcedente a reconvenção.